Tribunal: TJDFT
Processo: 0033506-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033506-17.2008.8.07.0001 APELANTE: M. D. J. L., B. B. D. B. S. APELADO: B. B. D. B. S., M. D. J. L. DESPACHO Defiro a dilação do prazo requerida (id. 68086690) por 15 dias. Intime-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora